Tribunal: TCU
Processo: 045.843/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11678/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Empresa Brasileira de Engenharia e Construção Ltda. (Emprebras) sobre os indícios de irregularidade na Licitação Eletrônica n.o 171/ADLI-1/SBSP/2020 promovida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para a contratação do item de serviço em elaboração de projeto básico e executivo, além da instalação da tecnologia denominada como Engineering Material Arresting System (EMAS) e da construção de obras complementares na pista de pousos e decolagens do aeroporto de Congonhas, sob o valor de R$ 122.550.031,00; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraRodovia propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência e, assim, promover o subsequente arquivamento do feito; Considerando, contudo, que o inconformismo da ora representante estaria pautado exatamente pela mesma linha da impugnação ao edital promovida no âmbito da Infraero, tendo sido protocolada neste Tribunal na mesma data da aludida impugnação, e o presente feito teria sido promovido, assim, com vistas a tentar indevidamente transformar o TCU em mera instância recursal em face do risco de eventual decisão desfavorável pela autoridade administrativa competente; Considerando, contudo, que, sem prejuízo de incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem atuar, tampouco, como mera instância recursal em face da decisão tomada originalmente pela administração pública no referido certame, devendo o TCU, então, conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.843/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Empresa Brasileira de Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ 08.680.090/0001-10). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovia). 1.6. Representação legal: Wilmondes Alves da Silva Filho (OAB/SP 294.268), representando a Empresa Brasileira de Engenharia e Construção Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.